Tribunal: TJMT
Processo: 1016455-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016455-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EUNICE GOMES CORREIA - CPF: 846.607.919-04 (AGRAVANTE), VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA - CPF: 496.328.411-15 (AGRAVADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), H M C BICUDO SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 14.775.292/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(....) O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUNICE GOMES CORREIA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0007087-73.2015.8.11.0042, manejada em desfavor de
VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA e outro
, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa HMC Bicudo Segurança Privada.

A agravante aduz, em síntese, que a ação da origem se trata de Liquidação de Sentença Penal por Arbitramento, em que o agravado foi condenado pela prática da conduta capitulada no art. 171, “caput”, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por ter obtido em face da Agravante, vantagem ilícita mediante artifício ardil.

Sustenta que a condenação é relativa à indenização por danos morais e materiais a fim de ressarcir prejuízos causados pelo agravado, com valor atual de R$ 153.600,67.

Consigna que o agravado vem ocultando seus bens e as buscas realizadas por meio do “Bacenjud, Infojud, Renajud foram negativas, inclusive, na Receita Federal nem mesmo consta que o Agravado declara imposto de renda”.

Afirma que tomou conhecimento que o agravado está a frente de empresa que presta serviço para diversos órgãos públicos do país, a
empresa HMC Bicudo Segurança Privada Ltda
, estando registrada em nome mãe e esposa do agravado, apenas “de fachada”.

Relata que o agravado se apresente como diretor, gerente ou chefe da empresa e “toma decisões autônomas financeiras, etc.” Assevera ser flagrante as evidências de fraude na constituição societária da empresa, visando ocultar bens do agravado, sendo necessário pleitear o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Aponta que além de indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, o
decisum
recorrido não contemplou pedido alternativo, para intimar a empresa HMC Bicudo para juntar aos autos documentos que comprovassem o valor de retirada mensal pelo agravado, e, ao final, poder realizar-se penhora de 30% de seus ganhos com a empresa.

Ressalta as informações extraídas de processo trabalhista, que apontam que o agravado “é quem toma as decisões da empresa, agindo como alto cargo ou até mesmo um dos sócios (ocultos ou fraudulentos).”

Destaca que o ano de constituição da empresa é 2011, ano em que o processo penal contra o agravado, que resultou no presente cumprimento de sentença, já havia sido instaurado, havendo grandes indícios de a empresa ter sido constituída em nomes de sócios apenas para que o agravado se livrasse da obrigação de quitar o presente débito.

Argumenta causar estranheza que a genitora do agravado, Sra. Maria de Lourdes Bicudo ser a sócia “administradora” e ao mesmo tempo a sócia minoritária que de R$ 155.000,00 de capital social da empresa, integralizou apenas e tão somente R$ 567,00, enquanto a esposa do agravado é sócia majoritária.

Salienta ser imprescindível a autorização do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, pois com as provas e ofícios a serem expedidos será possível constatar o abuso da personalidade jurídica, estando presentes no feito os requisitos para tanto.

Aduz ser imperativo fazer justiça “a uma mulher que foi enganada, iludida, passada pra trás, machucada sentimentalmente, autorizado o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “e ao final autorizar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, ou, caso assim não se entenda, requer seja acatado pedido subsidiário para que o juízo de origem oficie a empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA para que comprove com todos os documentos pleiteados o quanto é pago mensalmente ao Agravado e determine que esta deposite mensalmente em conta judicial 30% de seus proventos, fazendo, claro, o desconto em folha de pagamento do Agravado”.

Sem pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, ao argumento de que o primeiro agravado/executado Victor Tadeu Bicudo Silva Flores vem ocultando patrimônio por meio de pessoa jurídica, qual seja empresa HMC Bicudo Segurança Privada Ltda.

A r. decisão agravada indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica inversa com a seguinte conclusão e dispositivo.

“(...) Entretanto, em que pese todo o esforço da exequente, verifico que o caso em tela não comporta o acolhimento do pedido formulado.

Isto porque, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe comprovação efetiva de alguma das circunstâncias legalmente previstas para tanto, quais sejam, abuso da sociedade, por desvio de finalidade, ou confusão patrimonial, a teor do disposto no art. 50 do Código Civil.

Com efeito, no caso em tela,
este Juízo não vislumbra indícios concretos de confusão patrimonial, nem o desvio de finalidade,
requisitos, como visto, imprescindíveis para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, pois
a mera inadimplência ou ausência de bens não é motivo suficiente para ensejar a dissolução da personalidade jurídica
, notadamente ao se considerar que o requerido sequer integra o quadro societário da referida empresa, ainda que em parte mínima.

(...)

Ademais, importante salientar que o fato do executado figurar em outras demandas judiciais como representante da empresa, por si só, não consubstancia hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo porque um simples funcionário pode figurar como ‘preposto’ da empresa.

De igual forma, o fato do executado (pessoa física) não ter declarado seu Imposto de Renda junto à Receita Federal, por si só, também não consubstancia hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA, por ausência de correlação, já que a eventual penalidade por uma sonegação deve recair, como regra, sob a pessoa física, ou seja, sob o executado.

Ainda, este Juízo entende que sequer é o caso de acolhimento do pedido subsidiário formulado (expedição de ofício ao contador da empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA), por não vislumbrar a existência de indícios razoáveis das circunstâncias previstas no art. 50 do CC. (...)” (ID. 101513999 - Pág. 2/4).

O
decisum
foi objeto de embargos de declaração, que restaram parcialmente acolhidos:

“(...) Aduz a embargante, que o fundamento para o pedido de expedição de ofício ao contador da empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA é para que seja fornecido ao juízo cópia dos livros caixas de saída de valores da empresa, a fim de comprovar qual os subsídios são recebidos/retirados pelo Réu Embargado, e não para comprovar a desconsideração da personalidade jurídica invertida, conforme consignado na decisão recorrida.

Com efeito, em que este Juízo ter indeferido o respectivo pedido por não vislumbrar a existência de indícios razoáveis das circunstâncias previstas no art. 50 do CC
, este Juízo permanece convencido de que o fundamento esclarecido em sede de embargos também não é suficiente para o deferimento do pedido em questão
.

Isto porque, não é necessário ter prévio conhecimento da remuneração do embargado para que seja feita a tentativa de penhora
on-line
dos valores vinculados ao CPF do embargado, visando a satisfação da dívida.

Assim, a expedição do ofício pleiteado não obsta a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD e a eventual penhora dos valores encontrados, não havendo, pois, justificação prática para a expedição do respectivo ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos opostos

– id. 51908116, pelo que
MANTENHO
a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos,
acrescida do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao contador da empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA, pelo motivo acima consignado
. (...)” (ID. 101513999 - Pág. 5/6).

No que tange a desconsideração da personalidade jurídica,
o art. 50 do Código Civil dispõe que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, está o julgador autorizado a estender as obrigações daquela aos bens particulares dos seus sócios.

O novo CPC, por sua vez, possibilita seja tomado o caminho inverso, com a pessoa jurídica respondendo pelas dívidas particulares dos sócios quando preenchidos os mesmos requisitos, sendo este o caso de que ora se trata.

Importante ressaltar que a inadimplência da devedora ou a sua impossibilidade de cumprir com os seus compromissos, por si só, não são motivos suficientes para determinar a medida pretendida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente invasão no patrimônio dos sócios, a fim de satisfazer os débitos da sociedade, ou vice-versa, é medida de caráter excepcional, apenas admitida em caso de evidente caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Na mesma esteira é o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ENCERRAMENTO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSOLVÊNCIA – ART. 50 DO CC – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de sua dissolução irregular, sem a devida baixa na junta comercial, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Para que se possa reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os seus sócios, necessário se faz que se comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores.

(N.U 1012421-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

No caso concreto, no entanto, respeitada vênia, os requisitos não se mostram evidenciados.

É que o mero fato de o devedor/agravado atuar como representante da empresa, apontando serem sócias da pessoa jurídica sua esposa e genitora, da empresa para a qual busca redirecionar a execução, não se mostra argumento suficiente.

Não me parece sejam estes argumentos suficientes, ainda mais quando destituídos de prova do abuso de personalidade jurídica (no caso, física, por se tratar de pretensão inversa), não se mostrando suficiente apenas a suposta confusão patrimonial, sob o argumento de que o devedor é um dos donos da empresa, sendo sua esposa e genitora apenas sócias “de fachada”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão tal lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022